Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708698-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: MAURICIO TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão e não encontrados bens penhoráveis, o Juiz deverá ordenar o arquivamento dos autos, os quais serão desarquivados se forem encontrados bens penhoráveis. Inteligência do artigo 921 do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a contagem do prazo da suspensão dos autos prevista no referido dispositivo legal deve ser feita de forma ininterrupta, nas hipóteses em que não houver manifestação do credor nos autos. Afirma que havendo a sobredita manifestação, o que é incontroverso nos caso concreto, fica obstado o início da contagem da prescrição intercorrente e impedido o arquivamento dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, inciso III, §1o, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, merecendo, portanto, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012